Tribunal: TJSP
Processo: 1058660-78.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. Constatação de erro material no v. Acórdão referente à data de início do embargante no serviço público, que se deu em 13/12/1988 e não como constou. Embargos interpostos acolhidos apenas para expurgar erro material, sem efeitos modificativos.